Tribunal: CARF
Processo: 12448.723639/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2017
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 674. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO.
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior, por meio de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, através de empresa exportadora intermediária.
Para o gozo do benefício da imunidade prevista no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, o contribuinte deve comprovar os valores correspondentes à receita decorrente da exportação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723639/2020-49
ACÓRDÃO
2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLENDCOFFEE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2017
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de
suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla
defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. IMUNIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 674.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
2
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior, por
meio de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção. A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, através de empresa exportadora intermediária.
Para o gozo do benefício da imunidade prevista no inciso I do §2o do art.
149 da Constituição da República, o contribuinte deve comprovar os
valores correspondentes à receita decorrente da exportação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1241 a 1270) interposto em face do Acórdão
106-011.886 (fls. 1217 a 1231), da 15a TURMA/DRJ06 de 08 de Abril de 2021 que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada.
Dos Autos de Infração
Os Autos de Infração foram lavrados em face do ora recorrente, referentes
a contribuição previdenciária, cujo fato gerador é a comercialização rural incidentes sobre a
receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos produtores rurais pessoas físicas,
sendo a responsabilidade do recolhimento atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-
rogada, relativas ao período de 01/2016 a 12/2017.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 24 a 36), foram apurados:
6. O contribuinte informou não ter declarado nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informação à Previdência Social –GFIP os valores pagos a produtor rural pessoa
física na compra de sua produção, pois estava amparado por sentença proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 006991-12.2012.4.02.5001 (no antigo
2012.50.01.006991-2). Anexou à declaração a petição inicial, de 15 de junho de
2012, e a sentença judicial, de 10 de julho de 2012.
7. O contribuinte ingressou na Justiça Federal do Espírito Santo, em 19/06/2012,
solicitando deferimento de medida liminar para impedir que lhe fosse exigido o
tributo conhecido por FUNRURAL (2,1% sobre o valor da produção rural) com
fundamento na responsabilidade tributária do artigo 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91. Não foram verificados depósitos judiciais referentes ao objeto deduzido
em juízo, conforme pesquisa aos sistemas desta RFB.
8. Em 10/07/2012, a Justiça Federal do Espírito Santo acolheu o pedido do
contribuinte e proferiu sentença favorável ao pleito nos seguintes termos:
(...)
9. Em 25 de julho de 2017, o Tribunal Regional Federal da 2a Região deu
provimento ao Recurso de Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e
reformou a sentença negando a segurança, nos seguintes termos:
(...)
12. O trânsito em julgado ocorre em 11/10/2019.
13. Com relação à responsabilidade pela retenção e recolhimento das
contribuições incidentes sobre o valor das aquisições da produção rural dos
produtores rurais pessoas físicas, a RFB já tinha fixado o entendimento consoante
com o do STF, como se lê na Solução de Consulta no 92 -COSIT (Coordenação
Geral de Tributação), de 13/08/2018, (Publicado(a) no DOU de 20/08/2018, seção
1, página 28), que assim conclui sobre este tema:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
4
(...)
14. Em reforço ao entendimento da RFB, cabe acrescentar o deferimento pelo STF
do pedido formulado pela UNIÃO, por intermédio da Procuradoria da Fazenda
Nacional, nos termos da petição incidental ao RE 718.874.
15. Nessa petição, menciona-se que o STF firmou a tese de que “é constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei no. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção”.
(...)
19. Em face do exposto, pode-se concluir, sem qualquer dúvida, que o Art. 30,
Inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no. 9.528/97, não foi
objeto de declaração de inconstitucionalidade por parte do STF, permanecendo
válida a sub-rogação do adquirente da produção rural da pessoa física no
cumprimento das obrigações do produtor rural:
(...)
20. Como consequência da aplicação dos efeitos da citada solicitação de consulta,
foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros
devidas citadas no item 2, deste Relatório Fiscal.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento por via postal na data de 25/08/2020, conforme
documento anexo à fl. 1198, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.089 a 1115), na data de
23/09/2020 (fl. 1087), na qual alegou, em apartada síntese, cujas razões sintetizo nos tópicos
abaixo:
(i) Ilegitimidade passiva da impugnante – ilegalidade da imposição de sub-rogação;
(ii) Da aplicação do artigo 24 da LINDB;
(iii) Da ilegalidade da inclusão no lançamento das aquisições realizadas pela
impugnante de produção rural de pessoas físicas destinadas à exportação;
(iv) Da Repercussão Geral derivada do julgamento do RE no 759244/SP, pelo
Supremo Tribunal Federal – Tema 674 – Dever de imediata aplicação ao caso
concreto dos autos;
(v) Do excesso punitivo da multa e seu clarividente efeito confiscatório. Requereu,
ainda, a redução da multa ao percentual de 20%;
(vi) Pugnou, ao final, pela produção de prova pericial.
Da Decisão em Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Minas Gerais –
DRJ06, em sessão realizada em 08/04/2021, por meio do acórdão no 106-011.886 (fls. 1217 a
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
5
1231), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fls.
1217 a 1218):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2017
RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE
2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
IMUNIDADE.COMPROVAÇÃO.
Não usufrui da referida imunidade a mera aquisição de produção rural no
mercado interno, salvo se restar indubitável que a aquisição teve finalidade de
exportação (operação indireta).
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 05/05/2021, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. (1238), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1241 a 1270), na data de 04/06/2021 (fl. 1240), repisando os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
6
(i) Da inobservância do princípio da verdade material havida no lançamento:
cerceamento de defesa;
(ii) Ilegitimidade passiva e da ilegal imposição de sub-rogação;
(iii) Da obrigatoriedade da aplicação do art. 24 da LINDB ao caso concreto;
(iv) Da ilegalidade da inclusão no lançamento das aquisições realizadas pela
recorrente da produção rural de pessoas físicas destinadas à exportação indireta;
(v) Da repercussão Geral derivada do julgamento do RE no 759244/SP pelo Supremo
Tribunal Federal – Tema 674 – dever de aplicação imediata ao caso concreto;
(vi) Do excesso punitivo da multa e seu clarividente efeito confiscatório. Requereu,
como pedido subsidiário, a redução da multa ao percentual de 20%.
Pugnou, ao final, pela nulidade do acórdão recorrido, com a devolução dos autos à
instância de origem para completa instrução processual e a prova pericial, sob pena de
cerceamento ao direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende às demais questões de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Suscita a recorrente a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que não observou o
princípio da verdade material, uma vez que teria comprovado as aquisições com fins específicos
de exportação, para fins de não incidência da contribuição previdenciária sobre tais receitas. Bem
como porque houve o indeferimento, sem a necessária fundamentação, do pedido de realização
de prova pericial.
Em que pese as razões expostas pela recorrente, entendo que não lhe assiste razão,
e não vislumbro a ocorrência do cerceamento do direito de defesa apto a ensejar a nulidade do
acórdão recorrido.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se preconizadas
pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo 12 do Decreto 7.574/2011,
trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal, também recepcionado pelo artigo 13 deste último
diploma legal, outras irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização em cerceamento ao direito de defesa da recorrente, uma vez que é seu ônus
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu.
Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido analisou pormenorizadamente as
provas trazidas pelo contribuinte em sua impugnação, o que claramente se denota da
fundamentação exposta na decisão especialmente às fls. 1226 a 1230.
Outrossim, o indeferimento do pedido de diligência formulado pelo contribuinte,
não caracteriza cerceamento ao direito de defesa (Súmula CARF, 163), e não se presta a substituir
o ônus da prova que é do contribuinte de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Diante disso, o mero inconformismo da recorrente com a decisão de primeira
instância não comporta a sua nulidade.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91 e do caráter
confiscatório da multa
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com a recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, recentemente, em 06/01/2025, na referida ADI, o Ministro Relator
Gilmar Mendes, determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não
transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30,
IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado
da presente ação direta.”
Ocorre que tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo
administrativo, conforme preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CAR (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
8
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta a recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Da incidência das contribuições previdenciárias sobre aquisição de produtos
destinados à exportação
No que diz respeito alegação tecida pela recorrente quanto à cobrança de
contribuição previdenciária sobre aquisições destinadas à exportação, assim se manifestou a
decisão recorrida (fls. 1229 a 1230):
No caso dos autos, as operações indicadas como exclusivas para exportação,
conforme planilha apresentada pela empresa acostada às fls. 1116/1121 –
1131/1132 – 1139/1171 têm como único CFOP o 1102 que diz o seguinte:
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
9
CFOP 1102 - Compra para comercialização. Classificam-se neste código as
compras de mercadorias a serem comercializadas. Também serão
classificadas neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento
comercial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de
estabelecimento de outra cooperativa.
Consultando os documentos anexados pela empresa na impugnação, vê-se pela
planilha anexada às fls. 1122 e 1130- 1135/1138 vê-se que o CFOP declarado é o
7102 que diz o seguinte:
CFOP 7102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
TERCEIROS Classificam-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou
comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo
industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as
vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa.
Na planilha de fls. 1129 o CFOP utilizado foi o de no7501 que corresponde a:
CFOP 7.501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação Classificam-se neste código as exportações das mercadorias recebidas
anteriormente com finalidade específica de exportação, cujas entradas tenham
sido classificadas nos códigos "1.501 – Entrada de mercadoria recebida com fim
específico de exportação" ou “2.501 – Entrada de mercadoria recebida com fim
específico de exportação".
CFOP _ 1.501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento de
trading company, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do
remetente, com fim específico de exportação.
CFOP 2.501 - Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento de
trading company, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do
remetente, com fim específico de exportação.
Segundo o acima exposto, cumpre esclarecer que no caso dos autos as operações
consideradas foram de aquisição de produtores rurais pessoas físicas, pois as
notas fiscais considerada como base de cálculo foram emitidas no código CFOP
1102, e não nos códigos demonstrativos de que as mercadorias destinavam-se
exclusivamente a exportação.
O Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e o Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão geral,
por meio da qual declarou a não incidência do tributo nas operações envolvendo sociedade
exportadora intermediária, sendo irrelevante a natureza das exportações – se direta ou indireta.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
10
Não obstante o reconhecimento da imunidade nas exportações indiretas, torna-se
necessário que o contribuinte comprove perante o fisco o montante de sua receita bruta
decorrente de exportação, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
No caso, conforme se apontado pelo acórdão recorrido, bem como nas razões
expostas no Recurso Voluntário, a recorrente se limita a tecer argumentos sobre a não incidência
da contribuição previdenciária sobre a aquisição de mercadorias destinadas à exportação, mas não
comprovou qual o montante de sua receita decorrente de exportação por meio de provas hábeis e
idôneas.
Diante disso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Da aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro
Em que pese às razões expostas pela recorrente, rejeito o pedido de aplicação do
artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois o processo
administrativo tributário é regido por norma especial (o Decreto no 70.235/1972) e não poderia a
LINDB, na condição de norma geral, se sobrepor à norma especial.
A matéria encontra-se sumulada neste órgão:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Do Pedido de Baixa em Diligência
A Recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, a fim de que seja
realizada a prova pericial, para comprovar a receita oriunda da aquisição de mercadorias de
produtores rurais pessoa física destinadas à exportação, sobre tais valores não haveria a incidência
de contribuição previdenciária.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
11
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, a própria recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.015 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723639/2020-49
12
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de baixa em
diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1287
DF CARF MF
Original